Tribunal: TJDFT
Processo: 0719716-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719716-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON VIEIRA LIMA AGRAVADO: WILLIAM PEREIRA BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WELLINGTON VIEIRA LIMA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, na ação sob o procedimento comum no 0703516-06.2023.8.07.0003, limitou a produção da prova oral e fixou o ponto controvertido, nos seguintes termos (ID 187910172 do processo originário): “Trata-se de ação pelo procedimento comum proposta por WILLIAM PEREIRA BARBOSA, RODRIGO PEREIRA BARBOSA SOBRINHO, GABRIEL PEREIRA BARBOSA em desfavor de JC LOGISTICA EM TRANSPORTES E COLHEITAS LTDA - EPP, WELLINGTON VIEIRA LIMA e da denunciada à lide GLOBAL TRANSPORTES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, SOMPO SEGUROS S.A. Narra os autores, em síntese, que, no dia 28/02/2022 por volta das 00:05 horas, ocorreu um acidente na rodovia BR-050, KM 118,2 do município de Ipameri-GO, tipo colisão traseira, seguida de atropelamento de pedestre (condutor), envolvendo os veículos Ford/Cargo 2428 – E e o Iveco/Stralis 490S40T, sendo que o sr. Jailton Pereira Barbosa, genitor dos Autores, veio a falecer. Informa, ainda, que o de cujus Jailton havia parado o veículo no local adequado (acostamento), possivelmente para cuidar de uma emergência, quando foi atingido pelo caminhão Iveco/Stralis 490S40T em alta velocidade, em uma rodovia retilínea, duplicada, com canteiro central às 00h05, sendo horário de pouco movimento e que a vítima não estava transitando no acostamento. As requeridas, apresentaram contestação, alegando, em síntese, conexão com os autos de n. 0703518-73.2023.8.07.0003, o qual tramita também neste juízo, bem como pedido de denunciação à lide, a concessão de gratuidade ao requerido WELLINGTON VIEIRA LIMA (motorista) e, ao fim, tece argumentos pela improcedência dos pedidos. A autora manifestou em réplica no id 166652916. Decisão proferida nos autos n. 0703518-73.2023.8.07.0003 deferiu a inclusão da GLOBAL TRANSPORTES, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA no polo passivo, bem como recebeu a reconvenção e denunciação à lide e, ao fim, acolheu o pedido de conexão. SOMPO SEGUROS S.A apresentou sua contestação no id 177817260. A autora manifestou em réplica e em impugnação às alegações da litisdenunciada (id 183550689). As partes apesentaram o pedido de produção de provas. É a síntese do necessário. DECIDO. Inicialmente, determino a retificação da autuação para constar Sompo Consumer Seguradora S.A, conforme solicitado. Retifique-se a autuação. Defiro a oitiva do motorista WELLINGTON VIEIRA LIMA, eis que presenciou o acidente, pois a principal questão no feito é a dinâmica do sinistro, a fim de que se possa verificar a culpa dos envolvidos. Defiro, ainda, a oitiva do policial rodoviário Sr. RAILTON, matrícula 1199598 (id 184611021 - pág. 2). Considero desnecessária à oitiva da demais testemunhas, uma vez que não presenciaram o acidente, bem como revela-se desnecessária a expedição de ofícios. Fixo como ponto controvertido a dinâmica do acidente. Designe-se data para a audiência de conciliação, instrução e julgamento nestes autos e nos autos associado (n. 0703518-73.2023.8.07.0003). Contudo, antes de ser designada a referida audiência, intimem-se as partes, no prazo de 5 dias, para informar se pretender audiência na modalidade presencial ou por videoconferência. Advirto as partes que deverão intimar suas respectivas testemunhas do dia, hora e local da audiência devendo trazê-las, conforme art. 455 do CPC. Fica(m) a(s) parte(s) que possui(em) advogado(s) constituído(s) nos autos já intimada(s), por publicação, da audiência a ser designada. Intime-se”. Em suas razões recursais (ID 59133902), afirma que o juízo a quo indeferiu a oitiva das testemunhas indicadas pelo agravante, bem como se limitou a fixar como ponto controvertido a dinâmica do acidente. Alega a existência de cerceamento de defesa, diante da limitação da prova oral, pois está sendo impedido de provar o fato contrário à pretensão do autor. Defende que havia acostamento na pista, contudo, o caminhão dirigido pelo falecido motorista estava invadindo a pista de rolamento. Verbera que deve ser ajustada a decisão saneadora, uma vez que não foram delimitadas as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, ignorando os art. 357 e 373 do CPC. Defende que a audiência de instrução e julgamento seja realizada por videoconferência. Ao final, requer que a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que o recurso seja provido para: a) ajustar o despacho saneador; b) estabelecer como ponto controvertido que o genitor dos falecidos contribuiu para o acidente; c) deferir a oitiva das testemunhas arroladas pelo agravante; d) determinar que a audiência de instrução e julgamento seja realizada por videoconferência. É o relatório. Passo a decidir. O presente recurso não é admissível. Conforme acima já relatado, o juízo a quo proferiu o despacho saneador, tendo deferido a produção de prova testemunhal, contudo, limitou as testemunhas a serem ouvidas, bem como fixou o ponto controvertido. A questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Ressalto que, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso em comento, o juízo a quo entende que a oitiva das testemunhas já deferidas, bem como o ponto controvertido por si fixado, já são suficientes para o julgamento da lide, e tal questão não é passível de ser impugnada pela via do agravo de instrumento. Desse modo, entendo que a decisão agravada não é passível de ser questionada pela via do agravo de instrumento, uma vez que não se insere em nenhuma das hipóteses do art. 1.015, do CPC, bem como não há urgência demonstrada que implique a adoção da taxatividade mitigada. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO. 1. Incabível agravo de instrumento, não previsto no rol do art. 1.015 do CPC/2015 para discussão sobre indeferimento de prova pericial. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1373824, 07505326720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que indefere a produção antecipada de prova pericial. II. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1236244, 07146629220198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “A decisão que versa sobre indeferimento de prova pericial não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, a teor do art. 1.015 do CPC”. (Acórdão 1327023, 07017750820208079000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021) Desse modo, o recurso não deve ser conhecido. Ressalto que, embora a questão relativa ao indeferimento da preliminar de ilegitimidade passiva não seja passível de recurso de agravo de instrumento, pode ser suscitada como preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, não sendo, portanto, superada pela preclusão. Por fim, apenas para o fim de dirimir eventuais dúvidas, é importante registrar que não é possível falar, no caso, em violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) em razão da não intimação do agravante para se manifestar sobre o não conhecimento do recurso, por se tratar de requisitos de admissibilidade recursal. É essa a orientação do c. STJ sobre o tema, a seguir exemplificada: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. FERIADO LOCAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na decisão agravada ficou consignado: ‘Mediante análise do recurso de NAIR DO ROCIO GONCALVES TOKAZ, a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 28/05/2020, sendo o agravo somente interposto em 19/06/2020’. O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. 2. No que se refere à violação ao art. 10 do CPC/2015, não há viabilidade jurídica para acolhimento da proposição. O denominado ‘princípio da não surpresa’ não possui dimensões absolutas que levem à sua aplicação automática e irrestrita, principalmente nos casos afetos à admissibilidade do recurso. ‘Surpresa’ somente o é quando a parte não possui meios de prever e contrapor o argumento decisório utilizado, o que não sucede em relação à aferição de prazo processual para fins de tempestividade de recurso. 3. Prevalece no STJ o entendimento firmado no AgInt no AREsp 957.821/MS, segundo o qual, nos casos de Recurso Especial interposto na vigência do CPC/2015, o feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sendo impossível comprovação posterior, nos termos do art. 1.003, § 6o, do CPC/2015. 4. O fato de o sistema Projudi não ter registrado a informação de intempestividade, na juntada da petição recursal, não altera a extemporaneidade e a inviabilidade do conhecimento do recurso. 5. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.778.081/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022 – grifou-se) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA APLICADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTRA OPERADORA DE SAÚDE. APELAÇÃO QUE REPRODUZ OS TERMOS DA PETIÇÃO INICIAL. OFENSA À DIALETICIDADE. VERIFICADA. REEXAME EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. I - Na origem, trata-se de ação anulatória de multa administrativa contra Prefeitura do Município de Londrina que aplicou penalidade administrativa no valor de R$ 78.250,00 (setenta e oito mil, duzentos e cinquenta reais) por ter a operadora de plano de saúde negado procedimento à consumidora. Na sentença, o Juízo de piso julgou improcedente o pedido formulado na inicial, ao argumento de que a negativa de cobertura a um parto em hospital credenciado pela operadora de saúde (3 dias de internação) se tratava de infração grave. O Tribunal a quo manteve a sentença, não conhecendo do recurso de apelação, por ofensa ao princípio da dialeticidade. II - Não há pertinência na alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório. III - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, embora a reprodução da petição inicial nas razões da apelação não acarrete, por si só, violação do princípio da dialeticidade, fato é que se não houve impugnação aos fundamentos da sentença, é defeso alegar revisão em recurso especial, e que, ainda, para rever o entendimento do Tribunal de origem de que não houve impugnação, seria necessário o revolvimento de fatos e provas. (AgInt no AREsp 1.686.380/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1o/3/2021, DJe 3/3/2021; AgInt no AgInt no AREsp 1.690.918/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020; AgInt no AREsp 1.663.322/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020; AgInt no AREsp 1.630.091/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe 30/6/2020. IV - Não merece prosperar a alegação de violação, pelo Tribunal de origem, do princípio da não surpresa, sob o argumento de que competiria ao Tribunal de origem possibilitar à recorrente manifestação prévia a respeito dos argumentos utilizados para o não conhecimento do recurso de apelação. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal (REsp 1.906.665/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2021, DJe 13/4/2021; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.172.587/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe 5/9/2019.) V - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.812.948/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021 – grifou-se.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE OFENSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. USO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARA CONFORMAÇÃO A JULGAMENTO EM REPETITIVO. APLICAÇÃO RESTRITIVA. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. O "fundamento" ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure. 3. O acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos para fim de adequação a precedente julgado em recurso repetitivo tem como pressuposto que a tese repetitiva seja anterior ao julgado embargado. Somente assim se poderia considerar que o acórdão embargado tivesse se omitido na consideração da orientação firmada no recurso repetitivo. Precedente da Corte Especial: EAg 1.014.027/RJ, rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 26.10.2016. 4. Ademais, tal efeito modificativo somente se justificaria, de forma excepcional, se se cuidasse da mesma matéria julgada no repetitivo. Os embargos de declaração não se prestam à aplicação analógica de tese repetitiva, o que deve ser buscado na via processual adequada. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017 - grifou-se) Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele NÃO CONHEÇO, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 16 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora